Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-86.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. HOMOFOBIA. TESE DEFENSIVA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LESÃO COMPROVADA. OFENSA DE CUNHO HOMOFÓBICO. ANIMUS INJURIANDI. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO N. 26/DF E DO MANDADO DE INJUNÇÃO N. 4.733/DF. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. PENA MANTIDA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Sendo a palavra da vítima, nas duas fases da persecução penal, firme e coerente no sentido de que o réu deliberadamente lhe agrediu, vindo a causar a lesão corporal descrita nos autos, e, estando amparada pelo laudo de exame de corpo de delito, por fotografias e pelos relatos das informantes, inexistindo qualquer indício de que o réu atuou tão somente em legítima defesa, não há se cogitar a sua absolvição.
3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26/DF e do Mandado de Injunção n. 4.733/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a mora legislativa do Congresso Nacional na implementação de proteção penal aos integrantes do grupo LGBTQIA+, nos termos dos incisos XLI e XLII do art. 5o da Constituição Federal, e, assim, dando interpretação conforme a Constituição, enquadrou a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei no 7.716/89.
4. No caso, evidenciado que o réu, com animus injuriandi, proferiu ofensas direcionadas à vítima a partir de sua orientação sexual, correta sua condenação pela injúria preconceituosa.
5. Não se reconhece a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal quando não houve confissão, ainda que parcial ou qualificada.
6. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.
7. Constatado que a indenização arbitrada na origem não observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade com as peculiaridades do caso, deve ser reduzido o quantum indenizatório.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.